Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. MENOR ONEROSIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de rejeição parcial à impugnação ao cumprimento de sentença consistente na restrição integral de veículo pelo Renajud, sob alegação de ser bem essencial para sua atividade laboral.
2. Fatos relevantes. (i) a seguradora (exequente) busca o pagamento do crédito de R$ 15.622,50, em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória regressiva. (ii) intimado por edital, o executado (agravante) permaneceu inerte quanto ao pagamento voluntário ou à apresentação de impugnação no prazo legal. (iii) foi determinada a constrição de ativos por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, incluindo o bloqueio de circulação de veículo registrado em nome do executado. (iv) apresentada impugnação, a decisão originária acolheu parcialmente o pedido para desconstituir os bloqueios financeiros, mantendo, contudo, a restrição de circulação do veículo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imposição de restrição de circulação de veículo pelo sistema Renajud, sob o fundamento de se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante (vendedor externo).
III. Razões de decidir
4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), o devedor deve responder com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789).
5. É assegurada a impenhorabilidade de bens móveis úteis ou necessários ao exercício profissional (CPC, art. 833, V) devendo essa norma ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito ao trabalho (CF/1988, artigos 1o, III, e 6o).
6. No caso concreto, o agravante teria comprovado o exercício da atividade de vendedor externo, com rotinas que demandam deslocamentos diários extensos, sendo o uso do veículo pessoal essencial à sua atividade laboral.
7. A imposição de restrição integral ao veículo do agravante revela-se medida excessiva, por comprometer de forma desproporcional o exercício de sua atividade profissional, o que afeta diretamente seu sustento e o de sua família.
8. Nesse estágio processual, demonstra-se razoável e proporcional afastar a restrição de circulação do veículo e manter somente a restrição de transferência do bem, no intuito de assegurar ao credor a efetividade da execução e ao devedor os meios para continuar o exercício sua profissão.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, inc. III, e 6o; CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 833, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 28.02.2018; TJDFT, acórdão 1970294, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 28.2.2025; TJDFT, acórdão 1854503, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 13.5.2024; TJDFT, acórdão 1388019, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 1.12.2021; TJDFT, acórdão 691684, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 12.7.2013.